Tribunal: TJSP
Processo: 0024268-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000931764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0024268-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente FLAVIO DANIEL DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0024268-26.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/5
Habeas Corpus no 0024268-26.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Flávio Daniel de Jesus
Impetrada: Juíza de Direito da 16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Voto no 14.755
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso
de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que
tramita dentro dos prazos processuais, estando no aguardo da
realização de audiência de instrução, debates e julgamento, já
designada - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Flávio Daniel de
Jesus, em seu favor, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da
16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando,
em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que está preso
desde 18/07/2019, acusado do cometimento do delito de tráfico de drogas, sem
que a instrução criminal tenha se encerrado.
Destaca que o prazo estabelecido em lei para o término do
julgamento dos delitos hediondos ou a ele equiparados é de 180 (cento e oitenta)
dias, prazo este que há muito tempo se esgotou.
E, nos casos de esgotamento dos prazos legais, a orientação
é a de relaxamento da custódia preventiva.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja reconhecido o excesso de prazo, com expedição de alvará de soltura
em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0024268-26.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/5
Indeferida a liminar (fls. 08/09), foram prestadas as
informações (fls. 13/14), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado
pela denegação da ordem (fls. 16/19).
Anote-se que a estes autos foi apensado o Habeas Corpus
no 0033353-36.2020.8.26.0000, por se tratar de pedido idêntico (cf. decisão de
fls. 06/07 deste último).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como se sabe, os prazos impostos para a realização dos atos
processuais não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro
do princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados,
não indicam necessariamente a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, a
ponto de não se justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da prisão por
tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da instrução
processual ou na prolação da sentença. É a demora causada a partir de atuação
negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, que não acontece por ato
da parte.
Conforme consta dos autos de origem, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso
IV; do artigo 34, e do artigo 35, todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0024268-26.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/5
do Código Penal, porque, no dia 18 de julho de 2019, por volta de 06 horas, na
Rua Doutor Ezequiel Campos Dias no 01, Viela do Gelo, no Bairro Vila Sônia, na
cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em associação com os corréus Edir
Pereira de Souza Júnior, Edifran da Silva Reis, Carlos Alexandre de Oliveira
Mathias, Roberto Claudino Júnior, Paulo Henrique Silva Xavier e Daniel
Mendonça de Sousa, além dos adolescentes Juan Teodoro Rodrigues, Marcos
Vinícius Pereira de Camargo, Iago de Jesus da Silva e Luís Fernando Lima
Corrêa, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia,
5.346 (cinco mil trezentos e quarenta e seis) eppendorfs de cocaína e 2.631 (dois
mil seiscentos e trinta e um) invólucros de crack, drogas estas que, juntas,
pesavam 8.215,59 gramas, além de 03 (três) "tijolos" de maconha, com peso de
3.202,02 gramas, bem como possuía, guardava e utilizava maquinário, aparelhos,
instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e
transformação de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (cf. fls. 02/05 dos autos de origem).
E, no caso em apreço, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em
02/10/2019 e, em decisão datada de 13/08/2020, foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 04/02/2021 (fls. 13/14).
Assim, não há falar-se em excesso de prazo, como alvitrado
pelo impetrante/paciente, pois inexiste nos autos nenhuma notícia de atuação
irregular do Juízo de origem, que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a
celeridade possível diante das circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Importante salientar que não há dúvida de que todos os
prazos processuais se alargaram no tempo em razão da declaração de pandemia
causada pelo novo "coronavírus" (COVID-19), o que ocasionou, entre outras
providências, o fechamento dos fóruns e a suspensão do expediente forense,
bem como dos prazos processuais e o cancelamento de todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0024268-26.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/5
presenciais.
Nesse passo, a demora no agendamento da audiência de
instrução, como no presente caso, se deu por motivo de força maior, e não por
qualquer ato irregular ou ilegal da autoridade apontada como coatora.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer, ao menos por ora, o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator